Tribunal: TJPA
Processo: 0800681-77.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1691) - 0800681-77.2017.8.14.0000
RECORRENTE: MARIO DAVID PRADO SA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a dezoito de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 18 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIO DAVID PRADO SÁ
contra o Acórdão de nº 2655508 assim ementado:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM OUTRO PROCESSO RELACIONADO AO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O CONCEITO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2. Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988.

3. No caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG.

4. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.”.

Em suas razões recursais (id nº 2732135), o embargante defende a necessidade de sanar a omissão, obscuridade e contradição no julgado.

Explica que esta relatoria deixou de observar expressamente no Acórdão ora embargado os pontos importantes de ordem pública levantados nos autos, fato este que teria cerceado o direito constitucional do impetrante de obter a gratuidade de justiça.

Argumenta que este relator sempre vem atuando de maneira parcial em relação ao impetrante.

Expõe que o presente
mandamus
visa discutir questão relativa a precatório e que o impetrante cumpriu com as determinações previstas em lei, ao solicitar a gratuidade de justiça na petição inicial.

Aduz que não é pelo fato de ser advogado que possui condições de arcar com as custas processuais sem que isso prejudique a sua renda.

Explica que é credor do precatório requisitório nº 110/2016 (Proc. nº 2016.5.120120-9), já devidamente inscrito no orçamento do Estado do Pará, gerado através da Execução dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais, no valor R$125.317,58 (cento e vinte e cinco mil e trezentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), concedidos nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 0001169-17.2007.814.0000.

Destaca que ao pleitear a inclusão do referido precatório na lista de pagamentos preferenciais, pois o impetrante havia completado 60 (sessenta) anos, foi surpreendido com um pedido de cancelamento do precatório, sob a alegação de duplicidade do pagamento dos honorários, porquanto já teria recebido os seus créditos através de Requisição de Pequeno Valor.

Por fim, trata sobre a necessidade de imparcialidade do juiz e sustenta que o presente recurso seja redistribuído para outra Turma.

Ao final, requer o acatamento da exceção de suspeição e a redistribuição dos autos para que sejam analisados os presentes embargos de declaração para fins de concessão da gratuidade, com vistas ao julgamento de mérito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 3645334) pugnando pelo não provimento dos aclaratórios e a manutenção do acórdão embargado.

Determinei a inclusão do feito em pauta (id nº 3836516).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, quanto ao pedido de acatamento da exceção de suspeição, esclareço que já me manifestei sobre tal pleito, declarando, na ocasião, que me vejo inteiramente apto e capaz de atuar no feito, inexistindo possibilidade de violação ao princípio da imparcialidade (id nº 2045053).

Tal exceção de suspeição foi autuada em autos eletrônicos autônomos, registrado sob o nº 0806521-9720198140000, e distribuído à Relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, a qual indeferiu liminarmente a exceção.

Assim, não há que se falar neste momento processual em acolhimento ou não da exceção de suspeição. Diante disso, passo à análise do mérito recursal dos embargos de declaração.

O Embargante sustenta a necessidade de reforma do acórdão embargado a fim de sanar a omissão, obscuridade e contradição no sentido de deferir a gratuidade de justiça por ele requerida no
mandamus.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, confirmando a decisão que negou o pedido de gratuidade de justiça, considerando que o impetrante, em momento algum, sustentou motivos que o incapacitariam financeiramente para arcar com as custas processuais.

De maneira que inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à obscuridade, contradição ou omissão apontados, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

O embargante sustenta de forma genérica que há omissão, contradição e obscuridade no julgado, porém não cita especificamente em que pontos da decisão agravada estariam configurados tais vícios.

De qualquer forma, em relação a obscuridade suscitada pelo embargante cumpre esclarecer que
a obscuridade sanável por meio dos embargos de declaração ocorre quando o juiz, ao prolatar sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes. Ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo.

Diz Sergio Bermudes que é obscura a decisão de sentido ininteligível, aquela que se presta a diferentes interpretações. Moacyr Amaral Santos, por seu turno, afirma que “ocorre a obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”. Araken de Assis esclarece que “a causa da obscuridade reponta na dificuldade da elaboração do pensamento ou na sua expressão”.
[1]

Assim, resumidamente, pode-se afirmar que a obscuridade de uma decisão decorre da existência de ambiguidade, fruto do emprego de vocábulos que exprimam mais de uma ideia ou da utilização de linguagem inapropriada, às vezes arcaica e pouco usual, que dificulte a compreensão, ou, ainda, pode ser consequência da hesitação do próprio julgador, que, inseguro quanto à decisão correta, transfere essa hesitação para o pronunciamento.
[2]

Ademais, em relação à ocorrência de contradição no julgado, cumpre destacar o entendimento do STJ no sentido de que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão ou contraria às provas existentes nos autos.

Ocorre que, como dito, no presente caso, o embargante sequer demonstra quais os pontos do Acórdão que estariam com interpretação ambígua ou contraditória e que necessitariam ser melhor esclarecidos.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De mais a mais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

E, no presente caso, no acórdão embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Acerca do recurso interposto pelo embargante cumpre-nos apenas esclarecer que a decisão colegiada ora embargada expõe de forma clara que o deferimento da gratuidade não se dá de forma imediata, podendo o juiz, após análise das provas constantes nos autos, conceder ou não o benefício.

Assim, como se observa, o Acórdão ora embargado explica claramente os motivos que levaram a manter o indeferimento do pedido de gratuidade processual, tendo tratado sobre o ponto suscitado, esclarecendo os motivos que justificam o não acolhimento do pedido.

Observa-se que os pontos levantados foram devidamente enfrentados e fundamentados na decisão impugnada, de modo que não há falar em omissão, contradição ou obscuridade na hipótese.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Fernandes, Luíz Eduardo Simardi, Embargos de Declaração: efeitos infringentes, prequestionamento e outros aspectos polêmicos – 4ª edição, atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 p.84

[2]
Fernandes, Luíz Eduardo Simardi, Embargos de Declaração: efeitos infringentes, prequestionamento e outros aspectos polêmicos – 4ª edição, atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 p.85

Belém, 03/12/2020